Tribunal: TJDFT
Processo: 0700309-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700309-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o réu conceda a aposentadoria por tempo de serviço à recorrente. Em resumo, sustenta a agravante que já atingiu o tempo de serviço necessário para aposentadoria, mas a Administração exige ainda mais 2 anos, por não contar o período de readaptação. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao réu conceder-lhe a aposentadoria. A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: “Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente requerido conceda aposentadoria por tempo de serviço à parte Autora. DECIDO. Em se tratando de Antecipação da Tutela, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é lícito ao juiz conceder a Tutela Antecipada. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/209, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora requer a concessão de aposentadoria, ato administrativo complexo, diverso dos atos simples emanados por único órgão ou entidade públicos, necessitando, assim, de procedimentos administrativos especiais. Nesse cenário, constata-se que a especificidade procedimental e a natureza constitutiva de direitos do ato objeto da lide impõem a sua irreversibilidade em caso de deferimento, razão pela qual deve-se salientar o impedimento da concessão da tutela de urgência pleiteada em face do mandamento legal disposto no o § 3o do art. 300, do Código de Processo Civil, o qual impossibilita o acolhimento do pedido liminar quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. POSTERGO a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes em sua realização. CITE-SE o DISTRITO FEDERAL para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se.” DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade da alegação e o fundado receio de dano irreparável para justificar a medida postulada. Como bem assinalou o juiz processante, a concessão de aposentadoria é um ato complexo, pois envolve um conjunto de atos administrativos, com a manifestação de mais de um órgão. Alia-se à questão a irreversibilidade da medida dado que o provimento tem natureza constitutiva, pois criará, modificará ou extinguirá uma relação jurídica. Ademais, milita em favor da Administração a presunção de legalidade dos atos administrativos, de modo que mostra-se necessário o exaurimento da cognição, com a formação do contraditório, para se apurar eventual irregularidade ou abuso na atuação do poder público. ANTE O EXPOSTO, indefiro o efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal. e Brasília/DF, 1 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito